Tribunal: TJDFT
Processo: 0748841-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO. CLÁUSULA ABUSIVA. DISCRICIONARIEDADE ABUSIVA DA OPERADORA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de contrato de plano de saúde. Recurso da ré visa aplicar o disposto na cláusula 12.6 do seu contrato ao caso, a fim de reformar a sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. A recorrente trouxe, em seu recurso inominado, imagens pelas quais se pretendia demonstrar que comunicou à recorrida acerca da ausência de apresentações de outros documentos, conforme dispõe a cláusula 12.6 do seu contrato. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
3 – Plano de saúde. Seguro. Custeio com gastos. Política de reembolso. A cláusula 12.4 do Contrato (id 27835909, página 9) dispõe que o reembolso das despesas será realizado no prazo máximo de trinta dias após da entrega à operadora do rol de documentos elencados na referida cláusula. Por sua vez, a cláusula 12.6 dispõe, de forma genérica, que a operadora poderá pedir informações complementares a fim de realizar o devido reembolso. A operadora recorrente defende que não realizou o devido reembolso à autora em razão de aplicação da cláusula 12.6 do contrato, uma vez que teria feito diversas outras exigências de documentos, as quais não teriam sido atendidas pela autora. Cumpre registrar que a autora apresentou diversos documentos comprobatórios de seu direito, dentre eles: laudo descritivo de seu tratamento (id 27835912, página 3), imagens de raio-x (id 27835915, página 4), recibos dos valores pagos pelo tratamento odontológico, atestados pela cirurgiã dentista (documento id 27835946), bem como diversos outros laudos referentes à sua condição (id 27835915, página 5). Não obstante a rigidez do contrato em relação aos meios de prova para a demonstração dos procedimentos cobertos, o processo judicial a ele não se submete neste ponto. É relevante a demonstração da ocorrência da necessidade do procedimento e de sua realização, com admissão dos meios legais, bem como os moralmente legítimos (art. 369 do CPC). Também não há impeditivo na realização do referido reembolso ante à alegada inconsciência no e-mail cadastrado. Obstar o reembolso sob tal pretexto acaba, in fine, por constituir protelação injustificada ao direito da autora. Não havendo a recorrente impugnado o valor da condenação, em observância ao princípio da adstrição, não há o que se analisar quanto ao ponto, de forma que resta improvido o recurso. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

F